Tribunal: TJES
Processo: 5000425-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0002392-66.2024.8.08.0035. O impetrante alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo liminarmente a revogação da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Habeas Corpus pelo Tribunal, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetido ao Juízo de origem, hipótese que configuraria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus, como instrumento jurídico, exige a prévia submissão da matéria ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. No caso em análise, constatou-se que a prisão preventiva foi decretada em 26 de outubro de 2024 e que não houve pedido de revogação perante o Juízo de primeiro grau antes da impetração do writ no Tribunal.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme no sentido de que a ausência de manifestação do juízo de origem sobre a questão impede o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, para evitar supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

6. Este Tribunal de Justiça também adota entendimento consolidado no mesmo sentido, considerando inviável a análise de Habeas Corpus quando a matéria não foi previamente apreciada na instância inferior.

7. Não havendo ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O conhecimento de Habeas Corpus por Tribunal de Justiça pressupõe que o pedido de revogação da prisão preventiva tenha sido previamente submetido à análise pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023; TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, J. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
d
e
negar
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAEL FARIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0002392-66.2024.8.08.0035. O impetrante alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo liminarmente a revogação da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Habeas Corpus pelo Tribunal, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetido ao Juízo de origem, hipótese que configuraria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus, como instrumento jurídico, exige a prévia submissão da matéria ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. No caso em análise, constatou-se que a prisão preventiva foi decretada em 26 de outubro de 2024 e que não houve pedido de revogação perante o Juízo de primeiro grau antes da impetração do writ no Tribunal.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme no sentido de que a ausência de manifestação do juízo de origem sobre a questão impede o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, para evitar supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

6. Este Tribunal de Justiça também adota entendimento consolidado no mesmo sentido, considerando inviável a análise de Habeas Corpus quando a matéria não foi previamente apreciada na instância inferior.

7. Não havendo ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O conhecimento de Habeas Corpus por Tribunal de Justiça pressupõe que o pedido de revogação da prisão preventiva tenha sido previamente submetido à análise pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023; TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, J. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
d
e
negar
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000425-69.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE: JONAEL FARIA

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAEL FARIA, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA nos autos do processo nº 0002392-66.2024.8.08.0035, no bojo do qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, bem como que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a consequente liberdade do paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi indeferido em plantão ao ID 11732888.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento d
a ordem
(ID 11753857).

Pois bem.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26 de outubro de 2024, de modo que, desde então, não houve requerimento de reforma perante o Juízo de 1º Grau.

Analisando os autos, constata-se que a situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra devida opção, senão pelo não conhecimento do remédio constitucional, razão pela qual acolho a preliminar da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

Alinhada com as decisões da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal também não se conhece do
Habeas Corpus
em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES; HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 01.03.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extrai-la do sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES; HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva
,
J. 04.08.2021)

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________